Tribunal: TJDFT
Processo: 0725641-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725641-74.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MÁRCIO BELISÁRIO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido Oitava Turma Cível, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO TÁCITO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. HIPÓTESE DO § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. 1.A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica emana da própria Constituição Federal, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, ao dispor que: (O) Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de modo que seu deferimento deve ser motivado e fundamentado, não podendo ser considerado tacitamente ou de forma ampla e irrestrita. 2.A presunção de necessidade da gratuidade de justiça é apenas relativa e é passível de ser desconstituída pelo juízo, quando existente nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o seu deferimento, nos termos do inciso §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. 3.A omissão do Juízo a quo não implica em deferimento tácito da gratuidade da justiça. 3.1. Em sede recursal, caberia ao agravante pleitear a concessão da gratuidade de justiça, instruindo o agravo de instrumento com comprovantes da hipossuficiência financeira alegada, ou recolher o preparo do recurso. 4. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 5. Na hipótese, o agravante foi intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, alegou o deferimento tácito da gratuidade de justiça e não efetuou o pagamento, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso, na forma prevista nos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. 5.1. Não tendo sido devidamente observada a formalidade prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, configurada está circunstância que impõe o não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inciso III e 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. 6. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 98 e 99, §3o, ambos do CPC, sustentando que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJCE como paradigmas; e c) artigo 1.026, § 2o, da Lei Processual Civil, aduzindo ser indevida a condenação ao pagamento multa, ante a inexistência de caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. Requer, por fim, que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ - OAB/DF n° 10.860 (ID 55706486). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018, e AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022, e decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2304998/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 28/6/2023). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porquanto “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o julgador examina de forma clara e suficiente todos os pontos necessários ao completo julgamento da lide” (AgInt no REsp n. 1.998.932/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 98 e 99, §3o, ambos do CPC. Isso porque, primeiro, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pela Corte de origem não significa o deferimento tácito da benesse. Súmula n. 83/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.506.419/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024). Em segundo lugar, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Assim, “Rever a conclusão do Tribunal de origem - acerca da ocorrência de deserção - demanda o reexame das provas produzidas no processo, o que é defeso na via eleita, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior” (AgInt no AREsp n. 2.401.130/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/12/2023, DJe de 18/12/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao invocado dissídio jurisprudencial, tendo em vista que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.310.442/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 7/6/2024). Por fim, o apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação ao artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, eis que “o Tribunal estadual, soberano no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo evidente intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC encontra óbice na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.055.246/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Determino que as publicações, referentes ao recorrente, sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ - OAB/DF n° 10.860. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003